Tribunal: TJDFT
Processo: 0703701-32.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. REVELIA. CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Face a intempestividade da contestação da primeira ré, deve ser mantida a revelia decretada pela r. sentença. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. A adjudicação compulsória tem a finalidade de suprir judicialmente a omissão do titular do domínio de imóvel em outorgar a escritura definitiva ao compromissário comprador.
3. Inexiste relação de subsidiariedade entre os pedidos autorais de adjudicação compulsória e de outorga de escritura pública de compra e venda em favor da adquirente, pois o acolhimento de um pedido conduz ao atendimento do outro, o que afasta a alegação de que a sentença ultrapassou os limites objetivos da lide. Preliminar de nulidade por julgamento ultra petita rejeitada.
4. “A responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base na sucumbência e no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes” (STJ, AgRg no AREsp 38.930/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 30/03/2015).
5. Constatando-se que ambos os réus foram responsáveis pela demora na averbação da compra e venda na matrícula do imóvel, deverão arcar com os honorários de sucumbência, máxime porque também deram causa ao ajuizamento da ação, pois colaboraram com a situação conflituosa debatida nos autos.
6. Fixados os honorários por apreciação equitativa, na forma do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, a quantia arbitrada pela r. sentença utilizou os critérios balizadores do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, mostrando-se razoável o valor fixado.
7. Apelações dos réus conhecidas, preliminares rejeitadas e, no mérito, não providas.